Tribunal: STF
Processo: ARE 1243687
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ATOS QUE IMPORTEM DESVIO DE CLIENTELA PELA CONFUSÃO CAUSADA AOS CONSUMIDORES. LEI 9.279/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES.



    1. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão à luz da legislação infraconstitucional (Lei 9.279/1996), sendo, portanto, oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 



    2. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.